Tribunal: TJDFT
Processo: 0762078-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0762078-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TEREZINHA LEITE DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS. LEI DISTRITAL No 5.179/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO. 1. A preliminar de falta de interesse de agir arguida em recurso inominado, sob o argumento de que o Recorrido já reconheceu, em casos análogos, o direito dos servidores em igual posição, não merece prosperar, sobretudo porque o Distrito Federal não interpôs recurso, demonstrando a sua concordância quanto aos termos da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. A parcela pecuniária de incentivo pela colaboração ao SUS - PASUS foi concedida pela Lei Distrital n.o 2.770/2001 e reajustada pela Lei Distrital n.o 5.179/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Da análise das fichas financeiras verifica-se que o reajuste previsto para 1/9/2015 não foi implantado, razão pela qual a Recorrente postula o pagamento das diferenças das parcelas retroativas, não prescritas, entre setembro de 2015 a março de 2018. No caso, observa-se que não foi efetuado o adimplemento da terceira parcela prevista na Lei n.o 5.179/2013, em razão da ausência de dotação orçamentária. Nos termos do art. 169, § 1o da CRFB/1988, qualquer vantagem ou aumento de remuneração só pode ser concedida pelo Poder Público se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O caso se submete ao Tema 864 do STF, com repercussão geral: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da Administração Pública Federal (art. 165, § 2o da CRFB/1988). Portanto, diante da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária, é indevida a implantação do reajuste da vantagem no exercício de 2015, bem como o pagamento das diferenças, como pleiteado pela Recorrente. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1407551, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022; e Acórdão 1407520, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 11/3/2022. 3. Portanto, diante da ausência da respectiva dotação orçamentária, é indevida a implantação do reajuste da parcela pecuniária PASUS no exercício de 2015. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a Recorrente a pagar as custas e os honorários de advogado, fixados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade do pagamento fica suspensa em razão da gratuidade deferida em 1o grau. 5. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. TEMA 864 DO STF. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (PASUS). 1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 2. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja reconhecida a implementação da última parcela do reajuste concedido pela Lei n.o 5.179/2013 e o pagamento dos valores atrasados, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 3. Como bem salientado no acórdão, nos termos do art. 169, §1o da CRFB/1988, qualquer vantagem ou aumento de remuneração só pode ser concedida pelo Poder Público se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido está o Tema 864 do STF, com repercussão geral: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da Administração Pública Federal (art. 165, §2o da CRFB/1988). 4. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 3/5/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/4/2021). 5. Na espécie, a embargante não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado da vantagem PASUS. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1425548. 6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao artigo 169, § 1o, I e II, ambos da CRFB, porquanto aplicou de forma incorreta o tema 864 de Repercussão Geral fixado no âmbito do RE 905.357, haja vista que “a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral não possui aplicação automática à situação prevista na Lei n. 5.179/DF, pois a mesma refere- se exclusivamente a casos de revisão geral, não a reajustes.” Assevera que o reajuste concedido, previsto em lei que reestruturou a carreira e a respectiva tabela de vencimentos, teve a devida previsão na LOA e na LDO. Defende, deste modo, que a tese de que se busca tão somente o pagamento de reajuste já implementado, não se confundido com revisão geral anual de servidores, portanto, inaplicável o Tema 864 de repercussão geral. Juntou precedentes em sentido diverso. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). O acórdão recorrido apurou que a “A parcela pecuniária de incentivo pela colaboração ao SUS - PASUS foi concedida pela Lei Distrital n.o 2.770/2001 e reajustada pela Lei Distrital n.o 5.179/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Da análise das fichas financeiras verifica-se que o reajuste previsto para 1/9/2015 não foi implantado, razão pela qual a Recorrente postula o pagamento das diferenças das parcelas retroativas, não prescritas, entre setembro de 2015 a março de 2018. No caso, observa-se que não foi efetuado o adimplemento da terceira parcela prevista na Lei n.o 5.179/2013, em razão da ausência de dotação orçamentária. Nos termos do art. 169, § 1o da CRFB/1988, qualquer vantagem ou aumento de remuneração só pode ser concedida pelo Poder Público se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O caso se submete ao Tema 864 do STF, com repercussão geral: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da Administração Pública Federal (art. 165, § 2o da CRFB/1988). Portanto, diante da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária, é indevida a implantação do reajuste da vantagem no exercício de 2015, bem como o pagamento das diferenças, como pleiteado pela Recorrente.” O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no tema 864, o Acórdão esclareceu que “a recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado da vantagem.” No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Apesar de comprovado o prequestionamento do artigo que se alega violado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo com fundamento em legislação infraconstitucional, bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação orçamentária local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se ainda que o reexame de existência de prévia dotação orçamentária na LOA encontra óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019). O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). O precedente citado pela parte recorrente demostra entendimento pessoal do relator, cujo teor do decisum é contrário ao desiderato recursal, em razão do óbice da Súmula 279 do STF. Tem-se, em conta, ainda, que os precedentes colacionados pela parte recorrente, não têm força vinculante, haja vista não constar do rol taxativo do art. 927 do CPC. É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal